Tribunal: TJDFT
Processo: 0707084-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707084-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: C G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DESPACHO Intime-se o agravante BANCO DO BRASIL S.A., para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as contrarrazões da agravada C G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME (ID 24629126), em especial, acerca das alegações de não conhecimento do recurso, em homenagem ao artigo 10, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator